Tribunal: TJDFT
Processo: 0733002-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0733002-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK IMPETRANTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado GUSTAVO MICHELOTTI FLECK, em causa própria, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO, que poderá, a qualquer momento, decretar a prisão preventiva do impetrante/paciente, ante a representação da autoridade policial. Relata ter sido denunciado pela prática de diversas condutas criminosas, todas baseadas em provas colhidas na fase inquisitorial, sem o respeito ao devido processo legal, com fundamentos “irreais” e eivados de ilegalidades que contaminam todo o processo. Aduz que a base de todo o processo foi um mandado de busca e apreensão expedido em outro processo criminal – Pje 0000648-84.2019.8.07.0012, no qual o paciente não era objeto da investigação, constando de forma clara do referido mandado que não deveria ser tocado em qualquer parte atinente ao advogado. Assevera que os policiais que cumpriram a diligência fizeram varredura em toda a localidade, inclusive onde claramente era área de trabalho do advogado e, posteriormente, o magistrado, em condução questionável do processo, não produziu a prova da materialidade do delito, não determinou a avaliação da área que teria sido depredada, não determinou a verificação da existência de qualquer prejuízo à natureza, nem mesmo da existência de loteamento na localidade, admitindo prova ilícita, pois produzida inquisitorialmente, sem o contraditório. Entende que as provas documentais colhidas na fase pré-processual e na fase inquisitorial devem ser consideradas nulas, porquanto ilegais e sem qualquer respeito ao Estado Democrático de Direito. Discorre sobre a importância do advogado no processo judicial, nos termos do art. 133 da Constituição Federal e do Código de Ética e Disciplina da classe. Invoca o princípio da presunção de inocência, explanando que a pessoa só pode ser considerada culpada pelo crime após o seu julgamento definitivo, respeitado o direito ao contraditório e à ampla defesa, e quando não for mais possível recorrer da decisão judicial, a fim de que o Estado não atue de forma arbitrária, respeitando-se a dignidade da pessoa humana. Salienta que, nesse cenário, deve lhe ser restituída a paz para prevenir irreparáveis danos a si e à sua família, pois não é possível cobrar o cumprimento da lei e tentar fazer justiça com ilegalidades e injustiças. Menciona as garantias e prerrogativas do exercício da advocacia, destacando, nos termos da Lei n. 8.906/1994, a inviolabilidade do escritório profissional do advogado, trazendo, ainda, o conceito doutrinário sobre fishing expedition. Sobre o crime de quadrilha, argumenta que jamais houve qualquer ilegalidade em sua conduta e não existe qualquer liame lógico entre a atuação do advogado e a prática delituosa, colacionando julgados sobre o tema. Retoma o argumento de nulidade da prova, reprisando que o mandado de busca e apreensão era dirigido a outro processo, o que contamina de ilegalidade toda a base processual. Registra que nem a sentença nem o acórdão apontam qualquer elemento indicador da existência de flagrante, alegando que o fundamento que embasa a diligência não atende às exigências da lei (art. 302 do CPP) nem da Constituição Federal (art. 5o, XI e LXI), e nem se conforma aos parâmetros do Tema 280/STF, que impõem limites claros à atuação policial na invasão de domicílio, sendo irrelevantes se as provas foram ou não encontradas, se o agente contribuiu ou não para a investigação. De outro giro, busca o prequestionamento da matéria, asseverando que foram admitidos no processo laudos sobre dano ambiental que não observaram o contraditório e a ampla defesa, o que os tornam ilegais e contaminam todo o procedimento deles decorrentes. Destaca tópico sobre o tema, à luz dos arts. 158 e 564, III, b, do CPP, esclarecendo que a questão objeto do litígio precisa de esclarecimentos técnicos, tratando-se de delito que deixa vestígios. Sustenta o cabimento do habeas corpus para a hipótese de coação ilegal baseada em ausência de justa causa e em processo manifestamente nulo, conforme art. 648, I e VI, do CPP, bem como aponta a presença dos pressupostos para a concessão de liminar, a fim de que a fase de execução permaneça suspensa, enquanto os autos são remetidos ao Procurador-Geral de Justiça para avaliar as nulidades ora mencionadas. Ressalta que sua liberdade pessoal e profissional está ameaçada por ato ilegal, decorrente das nulidades absolutas verificadas no processo, acima apontadas, revolvendo a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Alega ser uma pessoa trabalhadora, de conduta ilibada, que sempre agiu na legalidade. Retoma a discussão atinente à prova, salientando que simples pesquisa na rede mundial de computadores permite observar que não houve alterações no local ao longo dos anos, sendo imprescindível a realização de perícia para essa confirmação. Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para cessar a ameaça à sua liberdade em um processo eivado de nulidades identificadas, tal como ausência de perícia. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na situação ora delineada, infere-se que o impetrante, atuando em causa própria, pretende obter salvo conduto para postergar o início da execução da pena referente à condenação pela prática dos delitos tipificados no art. 2o, caput e § 3o da Lei no 12.850/2013; art. 50, parágrafo único, inciso II, da Lei n° 6.766/79; art. 40 e 40-A, § 1o, combinados com o art. 53, inciso I, assim como art. 63, todos da Lei no 9.605/98 e art. 298 do Código Penal, por duas vezes, em concurso material, objeto da ação penal n. 0001784-82.2015.8.07.0012, em que fixada a pena de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado (ID 62677321, p. 180/258). A sentença foi mantida por este colegiado, em acórdão de minha relatoria, que apresenta a seguinte ementa (ID 62677322 p. 76/164). “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DE TERRA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENUNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DF. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO. MÉRITO: ALEGADA AUSÊNCIA DE CULPABILIDADE DOS ACUSADOS. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS OBTIDOS EM BUSCA E APREENSÃO EFETUADAS EM ENDEREÇOS VINCULADOS AOS RÉUS. CONCLUSÕES DE LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS. ROBUSTEZ DO ACERVO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. CONCURSO MATERIAL. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não merece prosperar a preliminar de inépcia da denúncia que expõe, de forma técnica e pormenorizada, os fatos criminosos com suas circunstâncias e a classificação do crime, embasando-se em elementos de informação idôneos para autorizar a persecução penal, efetuando a qualificação de todos os acusados e individualizando suas condutas, nos moldes do art. 41 do CPP. 2. Rejeita-se a preliminar de incompetência da justiça comum para apreciar a matéria, tendo em vista que a questão já foi objeto de Recurso Especial que reformou a decisão que declinou da competência para a Justiça Federal, e reconheceu a competência da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de São Sebastião/DF. 3. As preliminares de ilegitimidade passiva e atipicidade da conduta suscitadas requerem a apreciação da ilicitude da conduta dos réus, e por tal razão, devem ser sopesadas juntamente com os fatos narrados e com as provas colhidas no acervo, quando da análise do mérito da demanda. 4. Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva em abstrato quanto ao crime de parcelamento irregular do solo, pois os fatos descritos na denúncia perduraram até início de 2015 e a denúncia foi recebida em outubro de 2021, não tendo transcorrido tempo suficiente para a extinção da punibilidade, nem com relação aos demais delitos de maior potencial ofensivo descritos naquela peça. 5. Rejeita-se a tese de ausência de culpabilidade dos réus, ante a ausência de indícios de que não possuíam potencial consciência a ilicitude dos fatos. 6. Afasta-se os argumentos defensivos de ausência de prova do crime de parcelamento irregular do solo e de prevalência do princípio da presunção de inocência (in dubio pro reo), se ao longo da instrução criminal foram produzidos veementes elementos probatórios, como a apreensão de manuscritos, mapas e croquis, contratos de cessão de direito e, depoimentos prestados em juízo, evidenciando o envolvimento dos acusados no parcelamento clandestino de área denominada "Presépio", situada na Fazenda Taboquinha, às margens do córrego Ribeirão da Papuda. 7. Nos moldes do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, a organização criminosa se consuma quando há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente, com o fim de praticar delitos, sabedores de que agem inseridos neste agrupamento. No caso em concreto, presentes os requisitos para a configuração do delito, tendo em vista que os denunciados, agiam com estruturação ordenada e divisão de tarefas, a fim de obter vantagem com a venda futura de lotes, a serem divididos entre eles. 8. Na hipótese, os crimes praticados emergiram de condutas distintas, como resultados de desígnios autônomos. Assim, a regra do concurso material é medida que se impõe, a teor do que dispõe o art. 69, do CP. 9. Nos termos do art. 64, I, do CP, somente a condenação anterior, transitada em julgado há menos de 5 (cinco) anos da data da nova infração, pode ser considerada para fins de reincidência, podendo, no entanto, ser computada como maus antecedentes, conforme adequadamente procedeu o juízo a quo. 10. Mantém-se a reprimenda imposta aos acusados, cuja dosimetria, corretamente aplicada, levou em consideração as circunstâncias individuais dos envolvidos. 11. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos.” (Acórdão 1716523, 00017848220158070012, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 2/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se do julgado e, das demais peças que instruem os autos de origem, que a tese de nulidade da busca e apreensão no escritório do impetrante e demais provas, não foi alegada pela defesa no curso da instrução criminal, nem em sede de alegações finais, nem em sede recursal (ID 62677321, p. 134/146 e p. 424/440, ID 62677322, p. 1/2), tratando-se de inovação na linha de defesa, estando acobertada pela preclusão. Notoriamente, “é cediço que as nulidades, mesmo que absolutas, devem ser arguidas na primeira oportunidade, sob pena de preclusão” (AgRg no REsp n. 2.000.925/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 25/4/2024.) Ademais, a via estreita do habeas corpus não é o campo adequado para se rediscutir prova ou rever o acórdão proferido por este colegiado. E, neste juízo estreito de delibação, no campo das flagrantes ilegalidades que possibilitam a concessão da ordem de ofício, não vislumbro nenhuma excepcionalidade que venha socorrer o impetrante, porquanto devidamente assegurado ao réu o devido processo legal, encontrando-se o processo, atualmente, no Superior Tribunal de Justiça para julgamento do agravo interposto no ARESP 2631906/DF. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações ao juízo apontado como coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de agosto de 2024 17:03:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator